Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-36.2019.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003813-36.2019.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO SCHULZ - CPF: 482.283.461-15 (AGRAVADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), REGINALDO SCHULZ - CPF: 482.283.461-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), REGINALDO SCHULZ - CPF: 482.283.461-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
–
DANOS MORAIS QUE DEVEM SER REDUZIDOS
–

AGRAVOS DESPROVIDOS.

"Diante da modalidade do contrato firmado entre as partes, empréstimo consignado com desconto das parcelas em folha de pagamento pelo órgão pagador, não é suficiente o simples atraso na quitação das parcelas para a caracterização da mora do devedor. No caso a despeito do desconto da primeira parcela ter sido efetuada em mês posterior ao previsto no contrato, tal fato não conduz a inadimplência do Réu como justificativa para rescisão do contrato, até porque as demais parcelas continuaram a ser descontadas e ou foram pagas através de debito em conta corrente. Diante da cláusula e alongamento da dívida de empréstimo consignado, não há que se falar em antecipação da dívida, ou cobrança da forma pretendida pelo Réu."
(TJMG - AC: 10313140045946001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

Mostrando-se desproporcional o valor fixado a título de danos morais, é imprescindível a sua redução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021